Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA COM CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS PERICIAIS. TESTEMUNHAS INDIRETAS. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF que absolveu o réu da acusação de estupro (CP, art. 213, caput), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII). O Parquet sustenta que a palavra da vítima, corroborada por elementos de prova, é suficiente para a condenação e requer indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas seguras e consistentes de autoria e materialidade que permitam a condenação do réu pelo crime de estupro, afastando-se a dúvida razoável apontada na sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem valor probatório relevante em crimes sexuais, mas exige firmeza, coerência e corroboração por outros elementos, o que não ocorreu no caso.
4. Os relatos da vítima apresentaram contradições relevantes entre fase policial e judicial, sobretudo quanto à existência de conjunção carnal.
5. O laudo pericial atestou a ausência de vestígios de conjunção carnal e de outros atos libidinosos, enfraquecendo a narrativa acusatória.
6. Testemunhas apenas reproduziram relatos da vítima, sem presenciar os fatos, e confirmaram seu estado de embriaguez, o que compromete sua capacidade de relato.
7. O réu negou os fatos desde o início, cooperou com as investigações e sua versão se mostrou compatível com a ausência de provas materiais.
8. Persistindo dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso ministerial desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes sexuais, embora relevante, não sustenta condenação quando apresenta contradições e não encontra respaldo em outras provas.
2. A ausência de vestígios periciais e a inexistência de testemunhas presenciais fragilizam a acusação e impõem a absolvição.
3. Na dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 213, caput; CPP, art. 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978214, 0708569-30.2021.8.07.0005, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956162, 0711605-45.2019.8.07.0007, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 11.12.2024.